Tribunal: TJES
Processo: 5001414-79.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001414-79.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JAIR BRAZ CAPELETTI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do banco réu visando a reforma da sentença que declarou a nulidade dos contratos de empréstimo e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, além da condenação ao pagamento de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de relação de consumo e a validade dos contratos de empréstimo. 2.1 Responsabilidade do banco pelos descontos indevidos e direito à reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de julgamento ultra petita. Magistrado sentenciante que decidiu a lide nos limites em que foi proposta, atendo-se aos pedidos autorais, obedecendo ao princípio da congruência.

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

5. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de comprovação da validade da contratação diante de divergências do contrato e ausência de mecanismo de validação da assinatura eletrônica.

6. Cancelamento de empréstimo consignado e reconhecimento de inexigibilidade do débito.

7. Indenização por danos materiais quanto a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

8. Condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

9. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à Instituição Financeira comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, é devida a declaração da nulidade dos contratos, bem como a condenação do banco a restituição em dobro e danos morais.

11. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

12. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001414-79.2021.8.08.0044

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JAIR BRAZ CAPELETTI

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do banco réu visando a reforma da sentença que declarou a nulidade dos contratos de empréstimo e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, além da condenação ao pagamento de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de relação de consumo e a validade dos contratos de empréstimo. 2.1 Responsabilidade do banco pelos descontos indevidos e direito à reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de julgamento ultra petita. Magistrado sentenciante que decidiu a lide nos limites em que foi proposta, atendo-se aos pedidos autorais, obedecendo ao princípio da congruência.

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

5. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de comprovação da validade da contratação diante de divergências do contrato e ausência de mecanismo de validação da assinatura eletrônica.

6. Cancelamento de empréstimo consignado e reconhecimento de inexigibilidade do débito.

7. Indenização por danos materiais quanto a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

8. Condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

9. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à Instituição Financeira comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, é devida a declaração da nulidade dos contratos, bem como a condenação do banco a restituição em dobro e danos morais.

11. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

12. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que contratou empréstimo com o banco réu, contudo, foi realizado de maneira diversa do pactuado, requerendo a declaração de inexistência de débito e nulidade contratual, bem como indenização por dano moral e material.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulo os contratos de nº. 334984253, 335935694, e 17003511 e, via de consequência, a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato, e ainda condenar a requerida na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sobre a referida rúbrica, além de condenar ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, o réu, preliminarmente, defende a existência de julgamento ultrapetita, pois o juízo
a quo
declarou nulo o contrato de cartão de crédito consignado (reserva nº 17003511), porém este não faz parte da lide e porque deferiu pedido de restituição em dobro de contrato, que não foi requerido pela parte Recorrida. No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico por meio de “selfie” eletrônica e ainda, alega a ausência de devolução em dobro (sentença ultra petita) e inexistência de danos morais. Na eventualidade, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

VOTO

Conheço do recurso apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, não há de se falar em julgamento ultra petita.

Vejamos os pedidos extraídos da exordial:

“Diante do exposto, pleiteia a parte Requerente:

I – Seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza antecipada (artigo 300 do Código de Processo Civil) para determinar que a parte Requerida faça cessar os descontos relativos ao empréstimo consignado (contrato identificado pelo nº 335935694) realizado em seu benefício de aposentadoria por idade (NB: 146.306.135-5), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais);

II – O Requerido seja intimado para oferecer contestação (artigo 30 da Lei 9.099/95), no prazo de lei, sob pena de revelia e confissão nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95;

III - A realização de audiência de conciliação/instrução e julgamento, com fulcro na Lei 9.099/95;

IV – A aplicação das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, em especial da responsabilidade civil objetiva e a inversão do ônus da prova, vez que é flagrante a hipossuficiência do Requerente no presente caso;

V -
Seja declarada nula qualquer relação jurídica existente entre as partes divergente do que foi pactuado entre elas, haja vista não terem sido firmadas pelo Requerente, devendo ser declarado inexigível qualquer débito superior a parcela mensal no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), principalmente o empréstimo consignado identificado pelo nº 335935694 descontado do benefício de aposentadoria por idade recebido pelo Requerente (NB: 146.306.135-5);

VI – Seja determinada a
restituição dos valores descontados indevidamente do benefício acima descrito, em dobro
(nos termos do artigo 42 da lei consumerista), atualizados e corrigidos monetariamente (até o presente momento foram descontadas 06 parcelas no valor de R$ 100,70);

VII – A condenação do Requerido ao pagamento de indenização, no valor 10.000,00 (dez mil reais), referente aos danos morais sofridos;

VIII - Seja condenado o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, caso haja recurso inominado;

IX - Seja concedida prioridade na tramitação do feito, por ser o Requerente idoso, conforme artigo 71 da Lei nº 10.741 (Estatuto do Idoso);

X - Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, máxime pela documental já acostada, além de outras que se fizerem necessárias no decorrer do feito.”

Em análise aos pedidos supra e aos documentos acostados aos autos, verifica-se que a alegação de que o contrato de cartão n° 17003511 não faz parte da lide não merece prosperar. Isto porque, no doc. 10073697 e os demais, é evidente que a discussão cinge-se também ao referido contrato, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o provimento jurisdicional deve representar uma decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial.

Neste sentido, o item V dos pedidos, o Recorrido requer a declaração de nulidade de
“qualquer relação jurídica existente entre as partes divergente do que foi pactuado entre elas”,
o que engloba quaisquer relações jurídicas existentes entre o Recorrente e o Recorrido.

Ademais, quanto ao pedido de restituição em dobro, este está expresso no item “IV” do mesmo tópico.

Assim, não existe
error in procedendo
capaz de macular a sentença vergastada, uma vez que o magistrado a quo decidiu a lide nos limites em que foi proposta, atendo-se aos pedidos autorais, obedecendo ao princípio da congruência, razão pela qual afasto a preliminar arguida.

No mérito, considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a Instituição Financeira comprovar a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado/cartão impugnado pelo Recorrido, mormente diante das inconsistências encontradas no pacto e ausência de mecanismo de validação da assinatura eletrônica.

Embora o Recorrente afirme que há nos autos comprovação da autenticação eletrônica da assinatura via reconhecimento facial, não traz aos autos fatores necessários para a autenticação do referido reconhecimento facial. Do contrário, há apenas fotos do autor sem nenhuma informação acerca da autenticação da imagem, sua data e hora de retirada, QR Code válido para verificação ou dados que efetivamente comprovam a utilização da biometria facial como autorização para assinatura.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial caminha junto à tese de que a simples fotografia (selfie) do suposto contratante não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, quando notado no caso concreto elementos que consubstanciam a tese da autora acerca de seu desinteresse na contratação.

Por conseguinte, diante de ausência de comprovação da validade da contratação, devido o reconhecimento da inexigibilidade do correlato débito, bem como restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora.

Outrossim, imperiosa a determinação de devolução em dobro, como determinado pelo Juízo sentenciante, uma vez que a conduta do Recorrente restou comprovadamente contrária à boa-fé, premissa maior dos contratos, ainda mais os contratos consumeristas.

Neste sentido, como bem exposto pelo magistrado
a quo
:

“Na oitiva da audiência nos eventos 16909500 e 18936145 dos autos que, além do requerente confirmar que a foto constante ao evento 16792021 fls. 12 é sua no momento da contratação,
a realidade era que o requerente, por meio de seu filho, ouvido em juízo, que o motivo de “trocar para o outro banco” foi porque receberam uma proposta de uma financeira, cuja funcionária ofereceu uma redução da parcela, em uma portabilidade, um refinanciamento.

Ao prosseguir com a oitiva, aduz o informante que o refinanciamento seria no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas o valor que caiu na conta foi acima de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e que esse valor foi usado. Foi informado que esse valor era um tipo de “bônus” e que poderia ser utilizado.

Desse fato, podemos também verificar a veracidade constante aos eventos 10952564 ao 10952586 dos autos onde o requerente possuía um empréstimo junto ao banco Banestes S/A, e que causou estranheza o fato de existir dois empréstimos no benefício do requerente, e que, disposto a oferta constante no áudio de evento 10952574, o requerente acreditou que o valor da parcela seria de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) cada.

O que se extrai no evento 10952558 dos autos é justamente o oposto, onde existem dois empréstimos e um contrato de cartão onde a soma dos valores ultrapassam o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e também ultrapassam a parcela mencionada, sendo descontado todo mês o valor de R$ 284,18 (duzentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos).”

Conforme se depreende em oitiva realizada em juízo, o Recorrido, em nenhum momento, autorizou a celebração de um novo contrato de empréstimo ou cartão de crédito, tendo apenas aceitado a proposta feita pelo Recorrente de diminuir os valores das parcelas dos empréstimos que já possuía. Inclusive, o banco réu cedeu um “bônus” no valor depositado, o que, de fato, induziu o consumidor ao erro. Não há nos autos quaisquer provas no sentido de afastar tais inconsistências encontradas no pacto.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)